Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600377-40.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
04/10/2024
Número: 0600377-40.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 17/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Inelegibilidade -
Desincompatibilização
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600377-
40.2024.6.16.0061, (DRAP 0600367-93.2024.6.16.0061), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Luciano Conti, para concorrer ao cargo de Vereador, ante a ausência de uma
condição de registrabilidade por descumprimento do art. 27, V, da resolução nº 23.609, de 18 de
dezembro de 2019. (Indeferimento ao Registro de Candidatura - RRC de Luciano Conti, para
concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 15222, pelo 15 - MDB, no Município de Arapongas.
Tendo em vista que o pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art. 27 da
Resolução TSE nº 23.609/2019 e, intimado, o candidato apresentou declaração da Secretaria de
Educação - Núcleo Regional de Apucarana, a qual não comprova a sua desincompatibilização. Se
faz necessário o efetivo afastamento do funcionário público que busca a candidatura). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCIANO CONTI (RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44070852
25/09/2024
13:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.385

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600377-40.2024.6.16.0061 –
Arapongas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: LUCIANO CONTI
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. SERVIDOR PÚBLICO.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. EXERCÍCIO
DE ATIVIDADES EM MUNICÍPIO
D I V E R S O D A C I R C U N S C R I Ç Ã O
ELEITORAL. DESNECESSIDADE DE
AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra a sentença que
indeferiu o registro de candidatura de
Luciano Conti ao cargo de vereador no
município de Arapongas, sob o fundamento
de que não houve desincompatibilização do
cargo público de professor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar se a desincompatibilização é
necessária para servidor público que exerce
suas atividades em município diverso
daquele em que pretende concorrer ao
cargo de vereador.

Num. 44070852 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:33:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513332596000000043022969
Número do documento: 24092513332596000000043022969
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:16:02

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da jurisprudência
c o n s o l i d a d a , a e x i g ê n c i a d e
desincompatibilização não se aplica a
servidores públicos que exercem suas
funções em circunscrição diversa daquela
em que concorrem ao pleito.
4. O recorrente comprovou que exerce o
cargo de professor em escolas estaduais no
m u n i c í p i o d e A p u c a r a n a , s e n d o
desnecessário o afastamento para
concorrer no município de Arapongas.
5. A inelegibilidade por falta de
desincompatibilização só se aplica quando
o servidor público exerce suas atividades na
mesma circunscrição eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

T e s e
d e
j u l g a m e n t o :
A
desincompatibilização é desnecessária para
servidor público que exerce suas funções
em circunscrição diversa daquela em que
concorre às eleições.

Dispositivos relevantes citados: LC nº
64/90, art. 1º, II, I, VII.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
REspEl nº 060009051/MG, rel. Min. Edson
Fachin, publ. 23/11/2021; TSE, AgR-REspE
nº 4671/BA, rel. Min. Luiz Fux, publ.
07/12/2017; TRE-PR, REl nº 060013547,
rel. Des. Thiago Paiva dos Santos, publ.
19/10/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Num. 44070852 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:33:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513332596000000043022969
Número do documento: 24092513332596000000043022969
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:16:02

Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de LUCIANO CONTI para o
cargo de vereador (id. 44023883) no município de Arapongas.

Publicado o edital (id. 44023897), não houve impugnação (id. 44023903).

Por sentença (id. 44023922), foi indeferido o registro do candidato, ao fundamento de não ter
comprovado a sua desincompatibilização.

Inconformado, o requerente recorreu (id. 44023929), aduzindo, em síntese, que: (i) embora seja
servidor público, desenvolve suas atividades profissionais em município diverso da circunscrição
em que está concorrendo às eleições; (ii) nessas condições, não está sujeito à
desincompatibilização.

Invoca precedentes do TSE e deste Regional e pede, ao final, o provimento.

Contrarrazões (id. 44023934), com preliminar de não conhecimento sob a alegação de
intempestividade e, no mérito, pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
(id. 44041740).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Preliminar: intempestividade

Alega o Ministério Público Eleitoral que o recurso seria intempestivo, eis que
a sentença foi proferida em 06/09/2024 e o recurso só foi interposto em 12/09/2024.

A preliminar não tem condições mínimas de ser acolhida.

Compulsando os autos, verifica-se que foram conclusos para decisão em
04/09/2024 (id. 44023921); foi proferida a sentença em 06/09/2024 (id. 44023922); foi
publicada a sentença no mural em 09/09/2024 (id. 44023926); o recurso foi protocolado
em 12/09/2024 (id. 44023929).

Quanto ao início do prazo para recurso nos registros de candidatura, dispõe a
Resolução TSE nº 23.609/2019:

Art. 38. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro do ano em que se
realizarem as eleições, as intimações nos processos de registro de
candidatura dirigidas a partidos, federações, coligações, candidatas e
candidatos serão realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial
do prazo na data de publicação. (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)
(...)
Art. 58. O pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado no prazo
de três dias após a conclusão dos autos à juíza ou ao juiz eleitoral (Lei
Num. 44070852 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:33:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513332596000000043022969
Número do documento: 24092513332596000000043022969
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:16:02

Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput).
§ 1º A sentença, independentemente do momento de sua prolação, será
publicada no Mural Eletrônico e comunicada ao Ministério Público por
expediente no PJe.
§ 2º O prazo de três dias para a interposição de recurso para o Tribunal
Regional Eleitoral será contado de acordo com o previsto no art. 38 desta
Resolução, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.
§ 3º Se a publicação e a comunicação referidas no § 1º ocorrerem antes de
três dias contados da conclusão dos autos à juíza ou ao juiz eleitoral, o prazo
para o recurso eleitoral passará a correr, para as partes e para o Ministério
Público, do termo final daquele tríduo.

Como deflui diretamente da previsão normativa, o início do prazo recursal se
dá com a publicação da intimação no mural eletrônico, ressalvada a hipótese de a
publicação ocorrer antes do esgotamento do prazo de três dias para sentença.

No caso dos autos, essa publicação ocorreu depois desse tríduo, de modo
que o prazo recursal corre a partir da publicação da sentença no mural eletrônico. Assim,
publicada a sentença no mural eletrônico em 09/09/2024, mais de três dias após a
conclusão havida em 04/09/2024, o prazo recursal estendeu-se até 12/09/2024, data em
que protocolado o recurso, tempestivamente. REJEITO.

Admissibilidade - conclusão

O recurso é tempestivo. Presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, dele CONHEÇO, assim como das contrarrazões, passando de plano à
sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura.

Alega que:

(i) é servidor público, com vínculo com o Estado do Paraná;

(ii) trabalha como professor no município de Apucarana;

(iii) como está concorrendo em circunscrição diversa - Arapongas -, não há
necessidade de desincompatibilização.

Nas contrarrazões, o MPE pontua que, não havendo a desincompatibilização
no prazo legal, a inelegibilidade é evidente.

A Procuradoria Regional Eleitoral sustenta que a desincompatibilização só
gera inelegibilidade na circunscrição em disputa, opinando pelo provimento do recurso.

A questão está assim prevista na LC nº 64/90:

Art. 1º São inelegíveis:
Num. 44070852 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:33:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513332596000000043022969
Número do documento: 24092513332596000000043022969
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:16:02

(...)
II - para Presidente e Vice-Presidente da República:
(...)
I) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades
da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas
pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito,
garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais;
(...)
V - para o Senado Federal:
a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da
República especificados na alínea a do inciso II deste artigo e, no tocante às
demais alíneas, quando se tratar de repartição pública, associação ou
empresa que opere no território do Estado, observados os mesmos
prazos;
(...)
VII - para a Câmara Municipal:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para
o Senado Federal e para a Câmara dos Deputados, observado o prazo de 6
(seis) meses para a desincompatibilização;

Daí resulta que o recurso prospera.

Com efeito, a própria norma traz a referência de que a inelegibilidade do
servidor público só se configura "no território do Estado", o que, nas eleições municipais e
atendido o princípio da simetria, corresponde à circunscrição eleitoral em disputa, no
caso, o município de Arapongas.

No sentido:

(...)
2. Na hipótese, a Corte regional manteve o deferimento do registro de
candidatura de Fernando José Castro Cabral ao cargo de vereador pelo
Município de Bom Despacho/MG nas eleições de 2020, por entender não
configuradas as inelegibilidades do art. 1º, I, d e j, da LC nº 64/1990, bem
como desnecessária a desincompatibilização do candidato do cargo ocupado
de auditor federal de controle externo.
(...)
6. Nos termos do que restou consignado pela Corte regional, o exercício,
pelo candidato, das funções referentes ao cargo de auditor federal de
controle externo ocorria em circunscrição diversa da qual concorreu a
vereador, sendo despicienda a desincompatibilização.
7. Entender que o servidor público tem competência funcional para afetar a
igualdade de condições no pleito, como pretende o recorrente, encontra óbice
na Súmula nº 24/TSE.
8. Se o servidor exerce suas atividades em outro município, não se
opera a regra de incompatibilidade, de modo que a natureza da atividade
desenvolvida pelo servidor público é indiferente para a determinação do
afastamento. Precedentes.
Num. 44070852 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:33:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513332596000000043022969
Número do documento: 24092513332596000000043022969
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:16:02

(...) [TSE, REspEl nº 060009051/MG, rel. Min. Edson Fachin, publ.
23/11/2021, não destacado no original]

(...)
3. A exigência da desincompatibilização não sói ocorrer nas hipóteses em
que o exercício, por parte do pretenso candidato, de funções, cargos ou
empregos públicos ocorre em circunscrições distintas daquela em que
concorrera. Vale dizer: o afastamento do agente público é imposto quando o
exercício do ofício se verificar na mesma circunscrição onde haverá a disputa
eleitoral em que o servidor se lançará candidato. Precedentes: AgR-REspe n°
262-90/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, PSESS em 8.11.2016;
REspe nº 124-18/PI, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 1º.7.2013; AgR-REspe nº
67-14/CE, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 9.4.2013; e AgR-REspe nº 309-
75/MG, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, PSESS em 14.10.2008).
(...) [TSE, AgR-REspE nº 4671/BA, rel. Min. Luiz Fux, publ. 07/12/2017]

(...)
2. O servidor público que exerce suas funções em outro município, fora da
circunscrição eleitoral em que pretende concorrer a cargo eletivo, não está
sujeito à desincompatibilização. Precedentes.
(...) [TRE-PR, REl nº 060013547, rel. Des. Thiago Paiva dos Santos, publ.
19/10/2020]

Sendo assim, estando comprovado que o recorrente exerce suas atividades
de professor em escolas estaduais do município de Apucarana (id. 44023917), não se
encontra inelegível para concorrer ao cargo de vereador em Arapongas.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE provimento para, reformando a sentença, DEFERIR o registro de
candidatura a Luciano Conti.

Considerando ainda a análise dos requisitos para o registro, elaborada em
primeiro grau (id. 44023904), na qual não há registro de outras pendências para o
deferimento do registro da forma em que foi requerido, fixam-se, na forma da informação
de candidato: (i) nome de urna: LUCIANO CONTI; (ii) partido: MDB; (iii) número de urna:
15222.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44070852 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:33:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513332596000000043022969
Número do documento: 24092513332596000000043022969
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:16:02

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600377-
40.2024.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: LUCIANO CONTI - Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO MANUEL
DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA -
PR29367, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, GUSTAVO PEREIRA COELHO
MARTINS - PR47468, FERNANDO ROCHA BERESTINO - PR61463-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.09.2024

Num. 44070852 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/09/2024 13:33:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513332596000000043022969
Número do documento: 24092513332596000000043022969
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:16:02